Tribunal: TCU
Processo: 014.414/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6354/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.414/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Velozo de Lima (XXX.990.707-XX); Catia Regina Rodrigues Azevedo (XXX.031.507-XX); Claudia Fonseca Povoa da Silva (XXX.055.442-XX); Dalva Baptista dos Santos (XXX.161.157-XX); Eny Sant Anna de Souza (XXX.190.167-XX); Etiene Francelina Rodrigues (XXX.431.137-XX); Francigleide Moreira de Araujo (XXX.148.007-XX); Ivanete Dias Quarteroli (XXX.292.867-XX); Ivanilde Pereira dos Santos (XXX.958.867-XX); Ivete Dias de Mello (XXX.535.187-XX); Janine Nolasco dos Reis (XXX.159.677-XX); Maria Audelia Chaves Carneiro (XXX.854.197-XX); Maria Jose Cardoso (XXX.560.324-XX); Rene Borges Rodrigues (XXX.567.767-XX); Rosa Maria Nunes de Oliveira (XXX.751.137-XX); Sueli Francelino Rodrigues da Costa (XXX.655.957-XX); Zuleika Pereira da Silva (XXX.042.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.